Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 195 DO PGC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante nos quais aponta vício de omissão do julgado, ao argumento de que não foi apreciado o pedido de devolução de custas processuais recolhidas erroneamente em sede recursal, cujo comprovante de pagamento e guia de recolhimento foram apresentados ao ID 27760306.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Entendo assistir razão à parte embargante e, por este motivo, acolho os Embargos de Declaração, para retificar o dispositivo do acórdão (item n.o 12), de forma que dele conste a seguinte redação: “12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995. Quanto ao pedido de restituição de custas processuais recolhidas em duplicidade (ID 27760306), nos termos do artigo 195, incisos III e V, do Provimento Geral da Corregedoria, determino a sua restituição, devendo a recorrente formular requerimento de devolução por intermédio do email nucon@tjdft.jus.br, observada a Portaria Conjunta n.o 50/2020”.
5. Esta decisão fica fazendo parte da decisão embargada.
6. Embargos conhecidos e acolhidos.